Tribunal: TJBA
Processo: 0574576-30.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574576-30.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BONINA VEICULOS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, ANTONIO FERNANDO LOBO CERQUEIRA, FLAVIA CASTRO DA SILVA, GESSICA PINHEIRO DE AFONSECA

APELADO: LUCIANA RIBEIRO MAIA

Advogado(s)
:
ANA ELVIRA MORENO SANTOS NASCIMENTO, ALEXANDRE BOTELHO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO. COMPROVADA A PROPRIEDADE DO AUTOR POR OUTROS MEIOS. AFASTADA. DEFEITO EM VEÍCULO QUE CAUSOU SEU COMPLETO INCÊNDIO. FATO DO PRODUTO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. FABRICANTE CONHECIDO E INTEGRANTE DA LIDE. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA, ENQUANTO COMERCIANTE, PELOS DANOS CAUSADOS. ARTS. 12 E 13 DO CDC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS REVISTOS DE OFÍCIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0574576-30.2016.8.05.0001
, tendo como Apelante
BONINA VEICULOS EIRELI – EPP
e Apelada
LUCIANA RIBEIRO MAIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR